Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-30.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000554-30.2019.8.11.0046
APELANTE: JOANINHA TAWANDE
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator